Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IRMÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para as condenadas que cumprem pena em regime aberto. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício às apenadas que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, a sentenciada está cumprindo pena em regime fechado e a situação fática apresentada aponta a excepcionalidade que justifica a concessão de prisão domiciliar, pois seu irmão com necessidades especiais não possui ninguém capaz de lhe prestar assistência de maneira adequada.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que deferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à sentenciada.